Tribunal: STF
Processo: Rcl 47089
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Instituto Nacional do Seguro Social afirma haver o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo nº 5006604-30.2012.4.04.7110, contrariado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 870.947.
    Esclarece figurar como réu em ação ajuizada por Edna Maria Ballester Zanini visando o pagamento de diferenças concernentes a determinada gratificação, observado o mesmo percentual utilizado em relação a servidores ativos. Julgado improcedente o pedido, a sentença foi reformada em apelação, tendo o Tribunal assentado atualização monetária a partir do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E e juros da mora de 6% ao ano. Formalizados recursos especial e extraordinário, este último teve a sequência indeferida ante o decidido nos Temas nº 810 e 983. Agravo foi desprovido. Com embargos declaratórios não se alcançou êxito.
    Argumenta que, ao serem fixados juros da mora de 6% ao ano, houve desrespeito ao proclamado no recurso extraordinário nº 870.947, a revelar, quanto a relações jurídicas não tributárias, adequado o índice de remuneração da caderneta de poupança.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Pretende, no mérito, a cassação no tocante aos juros da mora estipulados.
    2. O Pleno, ao apreciar, sob o regime da repercussão geral, o recurso extraordinário nº 870.947, adotou a seguinte tese:
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    Uma vez em jogo crédito de natureza não tributária, cabia observar o índice de remuneração da caderneta de poupança. No acórdão atacado mediante o recurso extraordinário, acabou assentado parâmetro diverso, a evidenciar contrariedade ao decidido no Tema nº 810 e erronia na observância da sistemática da repercussão maior. Confiram trecho do acórdão da apelação:
    […]
    Dessa forma, sobre os valores devidos, incide a variação do IPCA-e e, a partir da citação, juros de mora de 6% ao ano, nos termos da redação original do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. 
    [...]
    3. Defiro a liminar, para suspender a eficácia do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no processo nº 5006604-30.2012.4.04.7110, em relação aos juros da mora estipulados.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator